Tribunal: TJSP
Processo: 1007889-96.2018.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Policial militar – Incapacidade para o trabalho em consequência do exercício da atividade policial Autor que obteve reforma 'ex officio' e foi promovido ao posto superior, nos termos da Lei no. 5.451/86 – Pretensão ao reconhecimento de nova promoção, com base na LC no. 1.150/2011, bem como à concessão da sexta-parte e de seis quinquênios – Parcial

Ementa:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Policial militar – Incapacidade para o trabalho em consequência do exercício da atividade policial Autor que obteve reforma 'ex officio' e foi promovido ao posto superior, nos termos da Lei no. 5.451/86 – Pretensão ao reconhecimento de nova promoção, com base na LC no. 1.150/2011, bem como à concessão da sexta-parte e de seis quinquênios – Parcial procedência do pedido – Não provimento do recurso de apelação do Estado e parcial provimento do recurso do autor, mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 apenas no tocante ao cálculo dos juros de mora, com observação de que eventual modulação da declaração de inconstitucionalidade deverá ser objeto de análise na liquidação do julgado – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal – Manutenção do acórdão.